Tribunal: TJDFT
Processo: 0028690-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0028690-11.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL, GERALDO VIEIRA FILHO APELADO: GERALDO VIEIRA FILHO, CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança proposta pelo CONDOMINIO PRIVÊ MORADA SUL em face de GERALDO VIEIRA FILHO, objetivando o recebimento das taxas condominiais vencidas e vincendas no curso do processo até o adimplemento da obrigação. Verifico que o réu, na apelação apresentada, aventa preliminar de nulidade da citação por edital realizada. No mérito, afirma que não há comprovação de que anuiu com os acordos verbais para o pagamento da dívida, o que impede a sua cobrança. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o réu para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível não conhecimento do apelo em razão de eventual inovação recursal, já que as alegações realizadas no apelo não o foram feitas em contestação, acarretando inovação recursal. Verifico, ainda, que não consta apresentação de contrarrazões em face do recurso do réu. Desta forma, após o transcurso do prazo para manifestação do réu, ou realizada a manifestação, o que ocorrer primeiro, retornem-se os autos à primeira instância para certificar o transcurso do prazo para manifestação do autor em sede de contrarrazões. Após, retornem novamente os autos conclusos. Brasília, 7 de abril de 2020 11:33:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador